Tribunal: TJBA
Processo: 8016055-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016055-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. ORDEM LEGAL DE PENHORA. IDONEIDADE DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, proferida nos embargos à execução fiscal n.º 8005276-30.2024.8.05.0191. A decisão impugnada indeferiu a apólice de seguro-garantia judicial apresentada como caução, por considerá-la inidônea, e condicionou o conhecimento dos embargos à apresentação de nova garantia. A agravante sustenta a regularidade da apólice, a afronta a princípios constitucionais e a desnecessidade de observância estrita da ordem legal de penhora. O Município agravado defende a legalidade da rejeição da apólice, amparado no art. 11 da LEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro-garantia judicial com prazo determinado pode ser considerada meio idôneo de garantia para fins de conhecimento dos embargos à execução fiscal; (ii) estabelecer se a rejeição da apólice, por ausência de comprovação de menor onerosidade e inobservância da ordem legal de penhora, configura afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e menor onerosidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, o uso do seguro-garantia como meio de garantir a execução fiscal, conforme previsto no art. 9º, II, da Lei 6.830/80, mas exige que sua idoneidade seja demonstrada, inclusive quanto à suficiência da cobertura e à ausência de cláusulas restritivas, nos termos do Tema 578/STJ. 4. A apólice ofertada possui prazo determinado e foi rejeitada pelo exequente com fundamento na ausência de demonstração de sua suficiência e da menor onerosidade, o que, segundo precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais, legitima a recusa da Fazenda Pública. 5. O artigo 11 da LEF estabelece ordem legal de preferência para a penhora, conferindo primazia ao dinheiro. Cabe ao executado demonstrar, de forma fundamentada, a imperiosa necessidade de sua inversão, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 6. A recusa da apólice não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a agravante foi regularmente intimada a complementar a garantia e o juízo fundamentou adequadamente a decisão. 7. A possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo exige comprovação inequívoca de hipossuficiência do executado, o que não se verifica no caso concreto, já que a agravante detém patrimônio que permite a oferta de caução real. 8. A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência dominante, no art. 16, §1º, da LEF, e na necessidade de efetiva garantia da dívida fiscal como condição para o conhecimento dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicado. Tese de julgamento: 1. A apólice de seguro-garantia com prazo determinado, não aceita pela Fazenda Pública e sem demonstração de menor onerosidade, não se qualifica como meio idôneo para garantia da execução fiscal. 2. É legítima a exigência de observância da ordem legal de penhora prevista nos arts. 11 da LEF e 835 do CPC, cabendo ao executado comprovar a necessidade de sua inversão. 3. A ausência de demonstração de hipossuficiência patrimonial afasta a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem prévia garantia do juízo. Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 9º, II, e 11; CPC, arts. 835 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 526 e Tema 578; STJ, AgInt no REsp 2022726/BA, j. 27.03.2023; STJ, REsp 1487772/SE, j. 28.05.2019; STJ, AgInt na TutCautAnt 168/GO, j. 06.02.2024; TJ-MT, AI 1002422-45.2023.8.11.0000, j. 03.06.2024; TJ-GO, AI 5079866-84.2023.8.09.0051, j. s/r. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016055-98.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.